Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728668-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA CORDEIRO DEMARQUE AGRAVADO: EUGENIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA, ILZANIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA DESPACHO Observo que não há qualquer pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo fundamentação no sentido de concessão liminar do efeito suspensivo, embora conste ao final da peça recursal requerimento de “reforma da decisão, liminarmente, para que haja o andamento processual regular” (ID 18541981 – pág. 8). Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator